Tribunal: TJDFT
Processo: 0708522-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708522-58.2018.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO CONSTRUTOR CADF APELADO: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre a petição de ID n° 15060453, bem como os documentos que a acompanham. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2020 23:00:28. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator